Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO DO CÔNJUGE. NÃO INTEGROU O PROCESSO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA EM PROVEITO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. O cônjuge somente responderá pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum e em benefício da entidade familiar, nos termos dos artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil.
2. Demonstrado nos autos que o cônjuge da devedora é sujeito estranho à relação processual originária, inviável sua inclusão no polo passivo da execução.
3. A cobrança de honorários advocatícios representam um direito do advogado oponível contra a parte que deu causa ao processo, impossível exigir de quem não integrou a relação processual da lide originária.
4. Recurso conhecido e desprovido.